Tribunal: TJBA
Processo: 8069580-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069580-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: EDILSON DO ROSARIO SANTOS Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADO EM COMPENSAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INTEMPESTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta sob a alegação de excesso de execução, decorrente da ausência de compensação de valores já pagos ao exequente a título de benefício previdenciário (auxílio por incapacidade permanente), os quais seriam, segundo a autarquia, inacumuláveis com o benefício objeto do título judicial (auxílio por incapacidade temporária). A decisão agravada fundamentou-se na preclusão temporal, dado que a executada foi regularmente intimada para impugnar os cálculos e permaneceu inerte, ensejando sua homologação sem interposição de recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o manejo de exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução decorrente da ausência de compensação entre benefícios previdenciários supostamente inacumuláveis, quando já homologados os cálculos apresentados pelo exequente e escoado o prazo legal para impugnação sem manifestação da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional, admissível apenas para matérias cognoscíveis de ofício pelo juízo e que não exijam dilação probatória, como vícios formais da execução ou ausência de pressupostos processuais. 4. Alegações de excesso de execução que demandem análise contábil e verificação de pagamentos administrativos anteriores não se enquadram na via estreita da exceção de pré-executividade, pois requerem contraditório e instrução probatória. 5. A preclusão temporal se impõe quando a parte, devidamente intimada, deixa de impugnar oportunamente os cálculos apresentados pela parte exequente e não interpõe recurso contra sua homologação, inviabilizando a rediscussão posterior da matéria por meio inadequado. 6. O argumento de que se trata de matéria de ordem pública não elide a preclusão, tampouco confere à Fazenda Pública imunidade processual para desrespeitar os prazos legais e procedimentos regulares, sob pena de insegurança jurídica. 7. A compensação entre benefícios previdenciários exige exame de documentos, períodos de pagamento e compatibilidade jurídica entre os auxílios, o que demanda análise fática e técnica, incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade. 8. Ausente nos autos qualquer erro material evidente ou vício formal no cálculo homologado, inexiste fundamento que autorize a reabertura da discussão executiva pela via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A alegação de excesso de execução fundada na suposta inacumulabilidade de benefícios previdenciários exige dilação probatória e, por isso, não pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade. 2. A inércia da parte executada em impugnar oportunamente os cálculos apresentados enseja a preclusão temporal, inviabilizando o reexame posterior da matéria. 3. A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para contornar os efeitos da preclusão ou para reabrir discussão sobre questões que demandam instrução probatória. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8069580-29.2024.8.05.0000, de Feira de Santana, em que figuram, como agravante, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, como agravado, Edilson do Rosário Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça